Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATE-TETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA No 359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil (CPC/15), impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica ao se verificar o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que sustentem o inconformismo com a decisão recorrida, em deferência ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do Código de Processo Civil.
3. O teto constitucional remuneratório estabelece que as verbas de caráter remuneratório percebidas pelos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional não poderão exceder ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, autorizando a norma Constitucional (Art. 37, inc. XIV) a redução dos valores pagos para o atingimento desta finalidade.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão geral n° 602.584 (Tema 359), interpretando a disposição Constitucional, estabeleceu que: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.
5. É dever da Administração “anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade” aplicando as definições estabelecidas pela Suprema Corte quanto à incompatibilidade do acúmulo remuneratório com o teto constitucional.
6. O ato administrativo que limitou-se a aplicar o critério legal, obedecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal na espécie, não comporta alegação de afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório.
7. Recurso conhecido e desprovido.